Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Mantenho a decisão de ID 51886969 pelos próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se: (a) o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal para que, querendo, apresente manifestação quanto ao agravo interno de ID 52144662 no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil); e (b) o Distrito Federal para que, querendo, apresente manifestação quanto aos embargos de declaração de ID 52394916 no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Decorridos os prazos processuais para as respectivas manifestações, devidamente certificados, retornem os autos conclusos para a análise dos recursos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora